Tribunal: STF
Processo: HC 206107
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Tatiana Costa Jardim impetrou habeas corpus em favor de Antonio Paula Nascimento contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - É possível o julgamento monocrático do writ, quando a hipótese se coaduna com o previsto no art. 34, XVIII, "a" e "b" ou art. 210, ambos do RISTJ, notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de possibilidade de interposição do agravo regimental, como na espécie, não havendo que se falar, dessarte, em ofensa ao princípio do colegiado. Precedentes. 



    II - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    III - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso em habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido.



    (Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus n. 137.503, ministro Felix Fischer – grifos no original)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “a concessão da ordem para determinar o imediato trancamento dos inquéritos policiais nº 686/2014, 686/2017 e 687/2017”, em razão do excesso de prazo para conclusão das investigações, que foram iniciadas no ano de 2014.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:



    Habeas corpus impetrado como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Não é o caso de concessão de ofício da ordem. Inconformismo com o excesso de prazo para a conclusão de inquérito policial instaurado em 2014 para a apuração da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 89 e 90 da Lei nº 8.666/1993 em processos licitatórios realizados entre a Universidade Federal do Espírito Santo e sociedade empresária composta pela esposa e pelo filho do Paciente. Acórdão atacado que não padece de ilegalidade. O arcabouço fático que ensejou a instauração de inquérito policial em desfavor do Paciente, procedimento investigatório que, em 2017, teve que ser desmembrado em outros dois, ostenta complexidade decorrente da pluralidade de envolvidos, uma vez que a denúncia anônima corroborada por diligências complementares abrange mais de uma dezena de pessoas, e dos fatos sob averiguação, licitações supostamente fraudadas mediante sofisticado modus operandi, com interposição de pessoas, para cuja análise foi solicitada a cooperação da CGU no Espírito Santo. Cenário que, a despeito do alongado lapso temporal desde a deflagração da investigação original, não denota desídia ou mácula arbitrária à garantia constitucional de razoável duração do processo. Parecer pelo não conhecimento do writ e, caso ultrapassada a preliminar, pela denegação da ordem. (grifei)



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Registro, inicialmente, que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal ou do inquérito policial, como no caso, só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154-AgR/SP, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227-AgR/TO, ministro Ricardo Lewandowski):



    1. O trancamento da ação penal, por meio do ‘habeas corpus’, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    (HC 191.216-AgR/SP, Relator o ministro Roberto Barroso – grifei)



    No caso em exame, conforme destacou o Tribunal Regional Federal da 2ª Região ao julgar habeas corpus lá impetrado pelo ora paciente, existem elementos mínimos a ensejar a continuidade das investigações, conforme se constata do seguinte trecho de sua decisão:



    […] os fatos sob investigação estão bem delimitados e não retratam condutas que se possam afirmar desde logo como atípicas. 



    As partes alvo da investigação têm apontada relação com a empresa que adjudicou os contratos que se dizem supostamente eivados de irregularidade por favorecimento ou mácula à impessoalidade, enquanto a alegação de que ANTONIO e SAULO não mais funcionariam na administração de fato da empresa é o objeto da própria investigação, que tem como um de seus fins apurar se havia ou não interposição de pessoas nessas contratações com a UFES. 



    Aliás, consta do IPL nº 5011572-38.2019.4.02.5001 a informação policial nº 251/2015 (evento 1 – INQ1 – fl. 47) diligência de vigilância velada feita por agentes policiais que teriam constatado que ANTONIO, VANDA e SAULO efetivamente compareciam ao endereço da CEP SERVIÇOS E PROJETOS nos horários de funcionamento da empresa. Portanto, também não se trata de investigados que não guardam nenhuma relação com os fatos.



    […]



    No caso, não há nenhuma dúvida de que houve denúncia anônima encaminhada ao Ministério Público Federal no Espírito Santo (evento 1 – AP-INQPOL3 dos autos originários – IPL nº 5011572-38.2019.4.02.5001), tanto quanto não há dúvida de que a partir dela a autoridade policial inicialmente adotou providências prévias para confirmar sua verossimilhança (evento 1 – OUT10; OUT11; OUT12; OUT13).



    […]



    Ultrapassado esse argumento, a impetrante sustenta que as informações transmitidas pela Controladoria Regional da União no Espírito Santo não seriam suficientes para instauração do inquérito, pois nada acrescentariam à própria denúncia anônima, de modo que o inquérito teria sido instaurado apenas porque parentes do senhor ANTONIO PAULA NASCIMENTO figuravam como sócios de empresa que contratou com a UFES, sem mais amparo ou justa causa além disso.



    Contudo, embora em sede de habeas corpus não se possa realizar aprofundamento na análise dos fatos, a leitura da íntegra da resposta apresentada pela CGU (Nota técnica nº 1935/CGU-Regional/ES/CGU/PR - evento 1 INQ1 dos autos do IPL Nº 50115723820194025001; fls. 12/24), não retrata, de modo algum, mera reprodução da denúncia anônima. 



    Consta da resposta da CGU muito mais do que a simples confirmação do quadro societário da CEP SERVIÇOS E PROJETOS LTDA, envolvendo esposa e filho do servidor ANTONIO PAULA, conforme item 1.3 daquela nota técnica. 



    […]



    A CGU também foi instada a tratar especificamente do Pregão nº 156/2012 e respondendo às indagações da autoridade policial, através do Ofício nº 574/29014 apontou novas irregularidades, como se confere de fls. 40/41 do evento 1 INQ 1 do IPL nº 50115723820194025001.



    Portanto, os dados apresentados pela CGU estão muito longe de retratar mera reprodução da denúncia anônima ou a só confirmação de quadro societário entre familiares de servidor da UFES. (grifei)



    Desse modo, afastada eventual hipótese de ausência de justa causa pelas instâncias ordinárias, o acórdão ora impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte acerca da matéria. 



    Verifico, de outro lado, no que tange à alegada ocorrência de excesso de prazo para a conclusão dos inquéritos policiais, que razão também não assiste à parte impetrante. 



    Como bem fundamentou o Superior Tribunal de Justiça, trata-se de causa relativamente complexa, com pluralidade de investigados, o que efetivamente demanda mais tempo para a realização e conclusão dos atos investigatórios. Confira-se:



    No que concerne ao suposto excesso de prazo para conclusão das investigações, malgrado o atraso para a conclusão do feito, não se verifica o excesso de prazo alegado, mormente considerando as peculiaridades da causa. Nesse contexto, é de se ressaltar a complexidade do feito, uma vez que o ora recorrente, juntamente a mais de uma dezena de pessoas, está sendo investigado pela prática, em tese, de crimes praticados por meio de complexo modus operandi, os quais envolveriam, inclusive, interpostas pessoas, o que demanda a execução de diversas diligências que, sem dúvida, implicam na demora para a conclusão do inquérito. 



    Não se mostra, portanto, desarrazoada a dilatação temporal para o término das investigações, considerando que o prazo para conclusão de inquérito policial, em caso de investigado solto, é impróprio, podendo ser prorrogado a depender da complexidade das apurações, como no presente caso.



    Registre-se, que nesse sentido também é a orientação desta Suprema Corte, cabendo citar, em casos fronteiriços, o HC 177.741, ministro Roberto Barroso, e o RHC 117.966, da relatoria da ministra Cármen Lúcia, onde restou consignado que “o prazo legal para término da investigação é impróprio, inexistindo consequência processual se inobservado o lapso temporal, quando solto o réu”.



    Ademais, não há qualquer referência a atos de desídias praticados pelos agentes do Estado ou razões outras injustificadas que atestem, de plano, a existência de uma demora excessiva a autorizar o trancamento dos referidos inquéritos. 



    Aliás, acerca do tema, importante citar o HC 164.281 AgR, da relatoria do ministro Celso de Mello, cujo fragmento do voto, pela relevância de suas razões, ora transcrevo:



     



    […] quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da “opinio delicti”, cabe assinalar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que a mera instauração de inquérito policial, só por si, não constitui situação caracterizadora de injusto constrangimento, mesmo porque se impõe ao Poder Público, nos delitos perseguíveis mediante ação penal pública incondicionada, adotar as providências necessárias ao integral esclarecimento da prática delituosa.



    Bem por isso, firmou-se, nesta Suprema Corte, orientação jurisprudencial no sentido de que “a simples apuração da ‘notitia criminis’ não constitui constrangimento ilegal a ser corrigido pela via do ‘habeas corpus’” (RTJ 78/138).



    É por tal motivo que a não realização da investigação penal (quer por recusa de sua instauração, quer por sua extinção ou trancamento) só se justificará, excepcionalmente, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RT 742/533 – RT 747/597 – RT 749/565 – RT 753/507 – RTJ 168/498-499, v.g.), se os fatos puderem, desde logo, evidenciar-se como “inexistentes ou não configurantes, em tese, de infração penal” (RT 620/368), pois – insista-se –, havendo suspeita de crime e existindo elementos idôneos de informação que autorizem a investigação penal do episódio delituoso, tornar-se-á essencial proceder à ampla apuração dos fatos, satisfazendo-se, desse modo, com a legítima instauração do pertinente inquérito, a um imperativo inafastável fundado na necessidade ético-jurídica de sempre se promover a busca da verdade real, tal como tem sido decidido por esta Suprema Corte (RTJ 181/1039-1040, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). (grifos no original)



    Ressalto, por fim, que deste entendimento não divergiu o Ministério Público Federal, valendo transcrever o seguinte fragmento de seu parecer:



    A irresignação da Impetrante se deve à demora que reputa injustificada para a conclusão de inquérito policial instaurado em 2014 para a apuração da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 89 e 90 da Lei nº 8.666/1993 em processos licitatórios realizados entre a Universidade Federal do Espírito Santo e sociedade empresária composta pela esposa e pelo filho do Paciente.



    O que se extrai dos autos, todavia, é que o arcabouço fático que ensejou a instauração do inquérito policial em desfavor do Paciente, procedimento investigatório que, em 2017, teve que ser desmembrado em outros dois, ostenta complexidade decorrente da pluralidade de envolvidos, uma vez que a denúncia anônima corroborada por diligências complementares abrange mais de uma dezena de pessoas, e dos fatos sob averiguação, licitações supostamente fraudadas mediante sofisticado modus operandi, com interposição de pessoas, a fim de evitar a identificação da relação do Paciente com os sócios da empresa envolvida, processos licitatórios para cuja análise foi solicitada a cooperação da CGU no Espírito Santo.



    […]



    O cenário até aqui delineado, a despeito do alongado lapso temporal desde a deflagração da investigação original, não denota desídia ou mácula arbitrária à garantia constitucional de razoável duração do processo, porque satisfatoriamente justificada, uma vez que o Paciente não se encontra preso, a dilação de prazo para a ultimação das investigações. (grifei)



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator